Tribunal: TJDFT
Processo: 0001957-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001957-85.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ARISTÓFANES JOSÉ DANTAS COSTA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 (quatro) anos, se o réu é considerado multirreincidente e foram utilizadas circunstâncias judiciais desfavoráveis para majorar a pena-base, mostra-se justificada a fixação do regime mais gravoso do que o aplicável em relação ao quantum, a teor do disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 2. Encontra-se suficientemente motivada a sentença para a subsistência do regime prisional mais gravoso, com o devido respaldo em elementos concretos, em observância das regras estabelecidas no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal. 3. Não há dupla valoração ao se utilizar a agravante da reincidência na segunda fase e também para fixação do regime mais gravoso. A reincidência, além de constituir uma agravante, está expressamente prevista na lei para a definição do regime prisional (art. 33, § 2o do CP) e na análise da substituição ou suspensão condicional da pena (art. 44 e 77 do CP). 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, com vistas à fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, ao argumento de que seria admissível a aplicação do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 33, § 2o, do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos, mas o apelante é considerado multirreincidente. Ademais, foram verificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis para majorar a pena-base, de modo que se justifica a fixação do regime imediatamente mais gravoso do que o aplicável em relação ao quantum, a teor do disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Assim, não se evidencia a plausibilidade jurídica na insurgência do réu, tendo em vista presente a necessária motivação para a subsistência do regime prisional mais gravoso, com o devido respaldo em elementos concretos, em observância das regras estabelecidas no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal” (ID 12957146). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 7, da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “depreende-se da dosimetria realizada que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, possuindo multireincidência, o que justifica o agravamento do regime prisional, para o fechado, consoante orientação do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal” (HC 498.586/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/2/2020, e HC 587352/SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o HC 578372/SP, relator MINISTRO NEFI CORDEIRO, DJe 8/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea “a” do permissivo constitucional. Precedente” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027